Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0723302-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA BEATRIZ VIVEIROS RAMOS AGRAVADO: SHEILA LUCAS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (id 47780450), interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. 0727049-73.2018.8.07.0001 – id 159817028) que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de valores, por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (“teimosinha”), sob o fundamento de que houve diligência recente, infrutífera e não demonstrado modificação da situação econômica da executada. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, foi infrutífera e recente. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID 152107576 até 16/03/2024), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Em suas razões, a agravante narra que a demanda de execução de título extrajudicial tramita desde 2020, e que a executada se furta com a obrigação de adimplir a obrigação mesmo auferindo renda alta. Alega que é razoável a renovação do pedido de consulta via sistema SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD, apresenta maior alcance, novas funcionalidades e possibilidades de busca judicial e bloqueio de ativos financeiros em nome da executada, razão pela qual requer a pesquisa pelo novo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. Afirma que a jurisprudência admite a possibilidade de reiteração de diligências para localizar ativos do executado, por meio dos sistemas disponíveis do Juízo, ainda que tenham sido realizadas tentativas anteriores e infrutíferas. Requer o recebimento do recurso para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, pelo prazo mínimo de 30 dias, em nome da agravada. No mérito, postula seja reformada a decisão agravada e deferida nova pesquisa de bens do devedor. Preparo regular (ids 47780451 e 47780452). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. De observar-se que entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD e o indeferimento do pedido ora impugnado não houve transcurso de tempo suficiente a legitimar nova pesquisa, conforme se inferem dos documentos (ids 152107578, 152107580 - Págs. 1 a 3; 152107581 e 152107583 - Pág. 1 – autos principais). Ademais, não se afigura razoável a renovação, porquanto a agravante não comprovou modificação da situação econômica da executada, conforme perfilha a jurisprudência pátria. A propósito, trago à colação precedente do colendo STJ: “EMENTA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. ... II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. ... V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) Ademais, na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Dessarte, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de eventual deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento, razão pela qual não há falar em efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 18:49:52. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada